Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000320-21.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MAX FARIAS DA SILVA - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAX FARIAS DA SILVA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 107558966):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.
2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).
3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1000320-21.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 25/10/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 111027986).
Contrarrazões no id. 112059480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 239, 256 e 280, todos do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgotem todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Nomeada curadora, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação editalícia, por não ter esgotados os meios de localização do devedor.
Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.
Dessa forma, houve o esgotamento das modalidades de citação.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça